Tribunal: TJDFT
Processo: 0709895-03.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-23
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. REALIZADA. AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. REALIZADA. REVELIA. DECRETADA. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA. JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO. CABÍVEL.

1. Cabe ao magistrado, como destinatário final da prova, proferir o julgamento antecipado da lide se a matéria de mérito for unicamente de direito ou, se de direito e de fato, os autos já se encontrarem suficientemente instruídos, sem a necessidade de maior dilação probatória.

2. A aplicação do instituto da revelia gera a presunção relativa da veracidade dos fatos alegados na exordial e faz com que a análise do recurso recaia exclusivamente sobre a matéria de direito.

3. O magistrado pode proferir julgamento antecipado do mérito, sem prejuízo ao devido processo legal, na hipótese do réu ter sido regularmente citado e não ter comparecido à audiência de conciliação e/ou apresentado contestação.

4. Recurso conhecido e desprovido.